Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-92.2021.8.11.0086
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003512-92.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), FERNANDO PICCININI - CPF: 018.305.950-67 (RECORRIDO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva,
já que é apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores
. Subsidiariamente, alega que o acordo celebrado entre a parte autora e a corré Decolar é o suficiente a extinguir a sua obrigação, pela aplicação do artigo 844, § 3º do CC, que determina que, em caso de devedores solidários, o acordo uma das partes extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Por fim, alega
que não praticou qualquer ato ilícito,
de forma que inexistiria o dever de indenizar por danos morais na situação posta. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença (id. 144664947).

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003512-92.2021.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
D
A COMARCA D
E NOVA MUTUM/MT

Recorrente
s
:
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA

Recorrid
o
:

FERNANDO PICCININI

Juíza
-
1
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/02/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO
CDC
. ACORDO ENTRE A DEMANDANTE E UM DOS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA A CORRÉ REMANESCENTE. DESCABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3º, DO CC/2002. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débitos e reparação por morais, aduzindo que por culpa das empresas demandadas, teve o seu nome negativado indevidamente por dívida oriunda de contrato cancelado no prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das demandadas no curso do processo, aproveita a outra corré, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art.
844
, § 3.º, do
CC
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recor
rid
o

FERNANDO PICCININI
postula
indenização por morais
,
aduzindo que
por culpa das empresas demandadas,

teve o seu nome negativado indevidamente por dívida oriunda de contrato cancelado
n
o prazo de arrependimento previsto no art
igo
49 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

No curso do processo, o
Recor
rido

FERNANDO PICCININI
e a demandada
DECOLAR.COM LTDA
firmaram acordo (ID
144664927
), prosseguindo o processo em relação à demandada remanescente, qual seja:
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO
SA.

Ato contínuo, o
juízo de origem proferiu sentença,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes do contrato n. 564296091900, discutido nestes autos;

CONDENAR
a

Reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento SA. a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

Inconformada, a empresa demandada
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO
S/A interpôs o presente recurso inominado,
argumentando que o acordo entabulado com um dos devedores solidários se estende aos demais codevedores, pugnando pela
extinção do processo face o disposto no art
igo
844, §

3
.
º do
Código Civil
. No mérito, pugnou
pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
29/11/2022
, sendo que
o
d. relator votou no sentido de

negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Com todas as vênias ao nobre relator, estou abrindo divergência para prover o recurso.

Com efeito, o Recorrido
narrou em sua peça inicial uma única ofensa ou violação de direito, porém com mais de um autor, situação
esta
que se encaixa perfeitamente na definição de responsabilidade solidária prevista na segunda parte do artigo 942 do Código Civil e seu parágrafo único,
litteris:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores
e as pessoas designadas no art. 932.”

Ocorre
que
o
Recorr
ido
firmou acordo com a demandada
DECOLAR. COM LTDA
, postulando pelo prosseguimento da ação com relação à

corré. No entanto,
face à so
lidariedade existente, deveria
a corré

KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA
intervir no acordo, de maneira que se não participou, a
transação não pode prejudicá-lo
frente ao disposto no
caput
do artigo 844 do
Código Civil
.

“Art. 844. A transação não aproveita,
nem prejudica
senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador;

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores;

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

Aliás, nesse sentido, em comentário ao referido dispositivo, esclarece Maria Helena Diniz: “[...]
se pactuada a transação entre um dos
co
- devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294)
.” ((DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 661).

Por sua vez, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery mencionam que: “
Transação firmada com um dos litisconsortes. A transação firmada com um dos litisconsortes necessários importa na extinção do processo
.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil Comentado e legislação extravagante. 3ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2005. São Paulo. p. 516)

No mesmo sentido é a jurisprudência
,
litteris
:

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. ACORDO FEITO EM AUDIÊNCIA QUE CONFERIU QUITAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL TAMBÉM ALCANÇA O RÉU NÃO ACORDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, § 3º, DO CC/02.
RECURSO DESPROVIDO PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível Nº 71005059787, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em 09/04/2015) [...]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE
FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DOART.
844,§
3º, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DASENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
- Narra o autor que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de encargos decorrentes de uma conta aberta junto ao Banco Santander, a pedido da empresa empregadora EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, para depósito do salário. - O demandante e o Banco Santander Brasil S/A firmaram acordo às fls. 70/71 e 74, o qual foi homologado às fls. 72 e 77, sendo extinto o feito. - Pretende o recorrente (autor) o prosseguimento do processo em relação à corré EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A. -
Em sendo o caso de responsabilidade solidária, incide a hipótese do artigo844,§3º, do Código Civil, pois o acordo celebrado por um dos devedores extingue a dívida do corréu.

(Recurso Cível Nº 71004962759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em 11/12/2014)

Portanto,
tratando-se de responsabilidade solidária, resulta evidente que tal transação
firmada com uma das empresas responsáveis pelo ato ilícito
se estende à
s demais
corré
s
, haja vista que inviável a possibilidade de, com fundamento no mesmo evento danoso, o Recorr
ido
pleitear nova indenização a título indenização por danos morais.

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
VOTO
no sentido
de acolher a preliminar e reconhecer
a aplicabilidade do disposto no § 3.º do artigo 844, do Código Civil
ao caso em apreço e, consequentemente, a extinção d
a obrigação solidária, em decorrência do acordo firmado
no ID
144664927
,
para que surta os efeitos jurídicos e legais em relação
à corré
,
desconstituindo a sentença pro
ferida
na origem
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023